Tribunal: TJMT
Processo: 1000921-77.2019.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000921-77.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO LICA - CPF: 065.132.041-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASF-CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA - CNPJ: 04.204.285/0001-33 (APELADO), ERICA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO DE ARAUJO - CPF: 788.119.292-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – ENTIDADE DE AUTOGESTÃO – COBRANÇA INDEVIDA – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em dano moral se não demonstrada a ilegalidade dos descontos dos valores do plano de saúde contratado.

Ademais, o simples desconto indevido não legitima a condenação por dano moral, se não demonstrada a violação de alguns dos atributos da personalidade da parte.

Caracteriza inovação recursal a dedução pelo recorrente de matéria não levantada perante o Juízo de primeira instância.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000921-77.2019.8.11.0006

APELANTE(S): ANTÔNIO LICA

APELADO(S): CASF-CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO AMAZÔNIA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO LICA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho
, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência
de Débito
n.
1000921-77.2019.8.11.0006
(
Código 101076), proposta em desfavor da
CAIXA DE ASSIT DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA (CASF)
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou o autor no ônus de sucumbência.

Nas razões recursais, acostadas no ID n. 75834098, o apelante, após contextualização dos fatos iniciais, ressalta que o valor cobrado pela mensalidade do plano de saúde na sua conta bancária superava a margem consignável de 30% (trinta por cento), razão pela qual requer seja reformada a sentença para que seja julgado procedente o pedido de reparação pelo dano moral, decorrente dos descontos que extrapolaram a margem consignável.

Em contrarrazões, coligidas no ID n. 75834100, a apelada incialmente roga pelo benefício da justiça gratuita, sustentando que está sob o regime especial
de direção fiscal. Em seguida, rebate as razões do apelo, ressaltando que a forma de pagamento do plano de saúde do apelante é por débito em conta, na qual não incide a margem consignável, oportunidade em que assenta a legalidade dos descontos e a inexistência de dano indenizável. Pede, assim, pelo desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo.

Inicialmente, no que pertine à Assistência Judiciária Gratuita, considerando a subsunção da entidade ao regime especial de direção fiscal pela ANS, fato que corrobora a vulnerabilidade econômica atual, e com isso a impossibilidade de arcar com as custas processuais, é de se deferir a concessão do benefício.

A saber, cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, objetivando seja declarada a ausência de valores a serem pagos decorrente da relação jurídica de assistência à saúde celebrado entre as partes.

Segundo narrou na inicial, o apelante era beneficiário do plano de saúde PLANCASF desde 1982, tendo como dependentes sua esposa e filha, sendo que nos anos de 2018 e 2019 foram descontados valores exorbitantes referentes às mensalidades, cujo reajuste entende que se deu em razão de sua faixa etária.

Noticiou, então, que cancelou o plano de saúde em 12/2018, restando remanescente os débitos dos meses anteriores, os quais não reconhece a sua legalidade e requereu o ressarcimento dos valores pagos indevidamente e a indenização por danos morais.

A pretensão inicial foi julgada improcedente, por não vislumbrar, o togado singular, ilegalidade na cobrança. Assim fundamentou:

“[...] No tocante aos reclamados excessos de valores, tenho que o autor não os comprovou. Isso uma vez que em sua manifestação o autor em determinado momento chega a mencionar que o valor total correto seria o de R$1.475,98, mas quando aponta para esse valor, desconsidera os valores a serem cobrados em razão dos planos de sua esposa e sua filha.

[...] a requerida justificou que os aumentos que incidiram na relação
jurídica assim o foram, além dos parâmetros contratuais, segundo análise atuarial para manutenção da higidez da assistência. Nesse sentido, lembro que as entidades de autogestão de plano de saúde possuem maior liberdade no estabelecimento de seus preços. (...).

Essa circunstância – de que a relação jurídica havida entre as partes é consubstanciada em plano de saúde para 03 pessoas – é evidenciada pelos próprios documentos que encartam a petição inicial (id. 17355211 - Pág. 1 e 17355212 - Pág. 1 e ss.), além de que não foi negada pelo autor em sua peça de impugnação à contestação.

Por fim, a requerida ao responder questionamento do Juízo, manifestou-se no id. 32834772 e juntou documentos (id. 32834773 - Pág. 1 e ss.) apresentando informações de preço e uso dos planos de saúde a cujo respeito a parte autora, tomando conhecimento, nada requereu ou se opôs (id. 38071222 - Pág. 1). [...]

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação ajuizada por
ANTÔNIO LICA
em face de
CASF (CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DA AMAZÔNIA)
[...]”
– Id 75834096.

Não se conformando com da sentença, recorre o autor, ora, apelante.

Insurge-se quanto a indenização pelos danos morais decorrentes dos descontos das mensalidades que extrapolaram a margem consignável.

Por sua vez, a apelada rebate a inexistência de dano extrapatrimonial, sustentando que a margem de 30% (trinta por cento) só é válida para desconto em folha de pagamento da CAPAF – Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia –, entidade independente, e a forma de pagamento do plano de saúde do apelante era débito em conta corrente.

A valer, no caso em mesa, a relação jurídica contratual havida entre as partes não se submete à norma consumerista, haja vista que, constituindo a CASF entidade de autogestão, não se lhe aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com a Súmula 608 do STJ
[1]
, e, por tal fundamento,
cabe ao autor comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15,

elementos ausentes nos autos, já que carecem de provas mínimas de que o demandante, ora apelante, tenha sofrido transtornos psicológicos e abalo à sua honra e imagem por parte da apelada, a ensejar a indenização por danos morais.

A
uma
, porque o suposto ato ilícito perpetrado pela apelada, a ensejar a violação aos atributos da personalidade do autor – desconto da mensalidade do plano de saúde acima da margem consignável –, não se revela indevido, haja vista que não optou o autor na contratação pelo desconto direto na folha de pagamento, cuja contratação a teor das normativas da entidade autorizaria o decote em folha do sobredito percentual e a cobrança por meio de boletos do diferencial dos valores acima do consignável.

A
duas
porque, muito embora descontos indevidos possam
acarretar desconforto ao contratante, tal situação deve ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano, a ponto de acarretar ao agente profundo sofrimento, dor, angustia, não visíveis em casos de descumprimento contratual, cuja reparação se resolve em perdas e danos.

De mais a mais,
a alegado dano moral reclamado na peça inicial refere-se a suposta cobrança excessiva (indevida) das mensalidades, e em nenhum momento o apelante mencionou que o ilícito decorria do lançamento de prestações do plano acima da margem consignável, mas sim do aumento indevido pela mudança de faixa etária,

o que configura nítida inovação recursal
, tanto é que o magistrado

sentenciante

não enfrentou o fato jurídico sob essa premissa, de modo que não constou nos fundamentos do édito sentencial.

Ainda que assim não fosse, o mero descumprimento contratual, por si só, e conforme já pronunciado em linhas pretéritas, não faz nascer automaticamente eventual direito à percepção de reparação civil, mostrando-se necessária a comprovação concreta de abalo na esfera moral, o que não se verifica minimamente elucidado no caso concreto.

A propósito, cito precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS, BEM COMO DAS FATURAS CONSTANDO COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS COM O CARTÃO –
CONTRATAÇÃO VÁLIDA

– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA EM DECORRÊNCIA DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.
Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”
(N.U 1000584-52.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL DO DIREITO À DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – ART. 206, § 3º, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – MÉRITO – CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.”
(N.U 1049139-31.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Assim ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Por conseguinte, em razão do trabalho adicional na instância recursal,
majoro
a verba honorária de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11º do art. 85 do CPC vigente, cuja exigibilidade ficará suspensa na forma do §3º do art. 98 do citado Código.

É como voto.

[1]

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão
.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021